Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702721-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., contra acórdão de ID – 18811634. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19188470. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se PATRICIA BITTENCOURT e EDUARDO BITTENCOURT, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator